Tribunal: TJSP
Processo: 1007200-28.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Excesso de execução não constatado – Mera atualização do débito por meio da Tabela Prática do TJSP – Valor apontado em quadro geral de credores da Recuperação Judicial que pode sofrer atualização monetária em sede de execução judicial – Embargos improcedentes – Ônus sucumbencial imposto aos embargantes - Recurso provido para tal fim*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007200-28.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDLÍDER SICOOB CREDLÍDER, são apelados
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS JM BARRETO LTDA, JOÃO CARLOS
DE ANDRADE BARRETO, MAURÍCIO DE ANDRADE BARRETO e ELIANE
SUELI DE MARCHI BARRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1007200-28.2019.8.26.0664 - Votuporanga - Voto no 46717
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46717R
APEL.No: 1007200-28.2019.8.26.0664
COMARCA: VOTUPORANGA
APTES. : COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDILIDER SICOOB
APDO. : IND. E COM. DE MÓVEIS JM BARRETO LTDA E OTS.

*EMBARGOS À EXECUÇÃO Excesso de execução não
constatado Mera atualização do débito por meio da Tabela
Prática do TJSP Valor apontado em quadro geral de credores
da Recuperação Judicial que pode sofrer atualização monetária
em sede de execução judicial Embargos improcedentes
Ônus sucumbencial imposto aos embargantes - Recurso
provido para tal fim*

Trata-se de embargos à execução, julgados
parcialmente procedentes pela r. sentença de fls.113/116,
conforme dispositivo a seguir transcrito: “Pelo exposto,
e por tudo o que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os Embargos à Execução opostos por INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MÓVEIS JM BARRETO LTDA., JOÃO CARLOS DE
ANDRADE BARRETO, MAURICIO DE ANDRADE BARRETO e ELIANE
SUELI DE MARCHI BARRETO em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO
CREDLÍDER para reconhecer o excesso de execução e
determinar o prosseguimento da execução pelo valor de R$
228.724,34
(para
fevereiro
de
2019,
fls.
99).
A
sucumbência é recíproca, de modo que cada parte arcará com
metade das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios do patrono da parte contrária, que
ora fixo, por equidade, em R$ 5.000,00.(cinco mil reais).
Prossiga-se, oportunamente, nos autos principais, para
onde deverá ser transladada cópia reprográfica da presente
decisão. Expeça-se o necessário P.I.C .”. Houve rejeição
dos embargos declaratórios às fls.137/138.
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a embargada apresentou apelação de fls.141/145,
arguindo, que a pequena diferença de valores decorre de
mera atualização da dívida eis que as datas são distintas,
o que não constitui excesso de execução. Questiona o
reconhecimento
da
sucumbência
recíproca,
diante
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1007200-28.2019.8.26.0664 - Votuporanga - Voto no 46717
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
irrisórios 1,23% do valor da dívida e reclama a imposição
da verba honorária aos embargantes. Requer provimento ao
recurso
Recurso tempestivo e respondido.

É o relatório.
O
apelante
propôs
ação
de
execução
lastreada em Cédula de Crédito Bancário, no valor de
R$226.491,78, a ser paga em 60 parcelas de R$5.845,95,
mediante taxa de juros de 1,56% a.m.
A embargante apresentou os presentes embargos informando que ingressou com pedido de
recuperação judicial, e arguindo, entre outros temas,
excesso de execução, pois o valor do débito deve ser
fixado no patamar fixado naqueles autos.
Como se verifica dos autos, o presente
crédito foi arrolado no quadro geral de credores da
Recuperação Judicial, entre outros que a Cooperativa
exequente possui em face da empresa executada, tendo sido
fixado em R$228.724,34.
A cooperativa embargada impugnou o crédito
nos autos da Recuperação (fls.86/88), tendo sido julgado o
incidente parcialmente procedente, com a fixação do
crédito ora executado em R$228.724,34, para fevereiro de
2019, data em que decretada a Recuperação.
A ação foi proposta em junho de 2019, no
valor de R$231.577, 11, ou seja, diante da aplicação do
índice de correção pertinente no período entre fevereiro e
junho,
incluindo
a
multa
de
2%
decorrente
do
inadimplemento.
Entendo que se equivocou o nobre magistrado
em sua decisão, pois embora tenha sido considerado o valor
de R$228.724,34 como valor da dívida para inserção em
quadro geral de credores, não estava vedado ao exequente a
aplicação do índice de correção do débito, em eventual
execução individual.
Neste contexto, e em análise da planilha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1007200-28.2019.8.26.0664 - Votuporanga - Voto no 46717
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
fls.38 que acompanhou a execução, verifica-se que houve
apenas atualização do débito pela Tabela Prática do TJSP,
sem que tenha importado em excesso de execução no valor de
R$231.577,11 para o mês de junho de 2019.
Não havendo excesso de execução, assiste
razão ao exequente quanto à verba sucumbencial que deve
ser imposta integralmente aos embargantes que ficaram
vencidos em seus pleitos.
Assim, os embargantes devem arcar com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios do
patrono da embargada que fixo em R$2.000,00, mantendo o
critério
da
equidade
utilizado
pelo
magistrado
na
sentença, dado o proveito econômico obtido e considerando
a simplicidade da demanda, além dos demais elementos do
artigo 85, § 2o do CPC.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
para tal fim.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator